Tribunal: TJES
Processo: 0006534-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou os recorrentes pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP). A pena imposta ao primeiro recorrente foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, e ao segundo, 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto para ambos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do dolo dos recorrentes quanto à ciência da origem ilícita do veículo apreendido; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação resta comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado e dossiê do veículo, os quais atestam que o automóvel estava registrado com restrição de roubo/furto.

4. A autoria delitiva está demonstrada por elementos probatórios robustos, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que narram a apreensão do veículo em posse dos recorrentes, sem que estes apresentassem qualquer comprovação de sua aquisição legítima.

5. Nos crimes de receptação, a posse do bem subtraído autoriza a presunção relativa de conhecimento da sua origem ilícita, cabendo à defesa comprovar a aquisição lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Não tendo os réus apresentado elementos mínimos nesse sentido, persiste a presunção de dolo.

6. O regime inicial semiaberto se justifica pela reincidência dos réus e pela existência de condenações anteriores, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c” c/c § 3º, do Código Penal, não havendo ilegalidade na fixação desse regime.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. No crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado autoriza a presunção relativa de conhecimento da sua origem ilícita, cabendo à defesa apresentar prova da aquisição lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando presentes reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade não supere quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, c/c § 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ, REsp n. 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, AREsp n. 2.586.582/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006534-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou os recorrentes pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP). A pena imposta ao primeiro recorrente foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, e ao segundo, 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto para ambos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do dolo dos recorrentes quanto à ciência da origem ilícita do veículo apreendido; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação resta comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado e dossiê do veículo, os quais atestam que o automóvel estava registrado com restrição de roubo/furto.

4. A autoria delitiva está demonstrada por elementos probatórios robustos, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que narram a apreensão do veículo em posse dos recorrentes, sem que estes apresentassem qualquer comprovação de sua aquisição legítima.

5. Nos crimes de receptação, a posse do bem subtraído autoriza a presunção relativa de conhecimento da sua origem ilícita, cabendo à defesa comprovar a aquisição lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Não tendo os réus apresentado elementos mínimos nesse sentido, persiste a presunção de dolo.

6. O regime inicial semiaberto se justifica pela reincidência dos réus e pela existência de condenações anteriores, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c” c/c § 3º, do Código Penal, não havendo ilegalidade na fixação desse regime.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. No crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado autoriza a presunção relativa de conhecimento da sua origem ilícita, cabendo à defesa apresentar prova da aquisição lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando presentes reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade não supere quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código Penal, art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, c/c § 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ, REsp n. 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, AREsp n. 2.586.582/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRUNO VIEIRA
e
GABRIEL DA VITÓRIA SOUZA,
em face da r. Sentença ID nº 12308600, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os no crime tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal, impondo ao primeiro, sanção penal totalizada em
01 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
e ao segundo, sanção penal definitiva em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
. Ao final, procedeu a substituição das penas corpóreas dos acusados por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12308604, a Defensoria Pública atuando na defesa de ambos os recorrentes, sustenta que os réus agiram destituídos de dolo, circunstância elementar esta que não restou comprovada em juízo, inviabilizando a condenação proferida em primeira instância. Diante disso, postula pela absolvição dos apelantes nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo estabelecimento de regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentadas em ID nº 12308613, em que manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12788686, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRUNO VIEIRA
e
GABRIEL DA VITÓRIA SOUZA,
em face da r. Sentença ID nº 12308600, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os no crime tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal, impondo ao primeiro, sanção penal totalizada em
01 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
e ao segundo, sanção penal definitiva em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
. Ao final, procedeu a substituição das penas corpóreas dos acusados por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12308604, a Defensoria Pública atuando na defesa de ambos os recorrentes, sustenta que os réus agiram destituídos de dolo, circunstância elementar esta que não restou comprovada em juízo, inviabilizando a condenação proferida em primeira instância. Diante disso, postula pela absolvição dos apelantes nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo estabelecimento de regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentadas em ID nº 12308613, em que manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12788686, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese absolutória (art. 386, CPP).

Adentrando à análise dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 10660893) que:

“Segundo o inquérito policial anexo,
no dia 10 de agosto de 2023, na BR 101, zona rural de Serra, sentido bairro Calogi, os denunciados acima qualificados conduziam em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime
, conforme BU 51999363.

Narram os autos que,
após o cerco inteligente acusar a passagem do veículo Onix, cor preta, placa SFQ9H03, que estava registrado com restrição de roubo/furto, agentes da policia militar montaram um cerco pela BR 101, onde o veiculo foi avistado e abordado na rodovia, em frente a Empresa Fortelipito
.

Dada a ordem de prisão aos passageiros que estavam no veículo, ambos foram algemados e encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Policia Civil para providências.

O condutor do veículo se identificou como GABRIEL DA VITORIA SOUZA e o indivíduo que estava no banco de carona como BRUNO VIEIRA
.”

Com base nisso, os recorrentes foram denunciados nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando o réu
Gabriel da Vitória Souza
ao cumprimento de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa e ao acusado
Bruno Vieira
impôs pena totalizada em 01 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculada a pena de multa para ambos os réus à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, o julgador procedeu a substituição da pena corpórea de ambos os acusados para 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suma, sustenta a defesa dos réus a ausência de comprovação do
animus
doloso e do conhecimento de que o bem móvel era proveniente de crime.

Todavia, a versão sustentada pela Defensoria Pública encontra-se destoante das provas coletadas no decorrer da persecução penal.

Adentrando à análise do acervo probatório, constato que a
materialidade do crime
de receptação decorre do auto de apreensão de fl. 16 (ID nº 36646491); boletim unificado de fls. 17/23 (ID nº 36646491) e dossiê consolidado do veículo à fl. 24 (ID nº 36646491).

A
autoria delitiva
, igualmente, está lastreada em provas robustas carreadas na esfera administrativa e em juízo, que conduzem à demonstração do conhecimento da origem ilícita do veículo pelos acusados, subsidiando a condenação nas iras do art. 155 do Código de Processo Penal.

Ao ser interrogado no decorrer do inquérito policial (fl. 08 - ID nº 36646491), o recorrente
Bruno Vieira
sustentou que adquiriu o automóvel na companhia do corréu Gabriel, tendo ambos investido na compra do bem. Sobre os fatos relata:

“(...) QUE:
COMPROU O CARRO JUNTAMENTE COM DANIEL; QUE AJUDOU A DAR DINHEIRO; QUE A COMPRA DO VEÍCULO FOI AGORA NO INÍCIO DA MANHÃ; QUE PAGARAM DE ENTRADA O VALOR DE R$ 5.000,00 E HOJE IRIAM PAGAR O RESTANTE PARA COMPLETAR O VALOR DE R$ 20.000,00
; QUE FOI O COMBINADO; QUE PAGOU CERCA DE 100 REAIS; QUE NÃO SABE O VALOR QUE GABRIEL PAGOU; QUE NÃO SABE O NOME DO VENDEDOR (...)”.

Sob o crivo do contraditório judicial, ambos os acusados exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (art. 5º, LXIII, CF/88)

Cumpre destacar que os depoimentos dos agentes de polícia perante a autoridade judicial são harmônicos, subsidiando a condenação dos acusados nas iras do art. 180 do Código Penal.

O PM
Márcio Rogério Cardoso
explicita como procedeu a abordagem dos agentes, declarando em audiência instrutória ID nº 12308600, que:

“(...)

foi noticiado pelo CIODES, que o veículo ONIX havia sido roubado na noite anterior na região de Fundão e estaria na BR 101, sentido Vitória, passando pelo cerco inteligente
;
realizado patrulhamento na região, lograram êxito em abordar o automóvel e em seu interior estavam dois indivíduos, identificados como Gabriel, no volante e o Bruno no carona
; alegaram os indivíduos ao tempo da abordagem
que adquiriram o automóvel na noite anterior, quando se encontravam em uma festa, não se recordando do valor mencionado pela aquisição
.”

Questionado ainda em juízo pelo Defensor Público, o PM Márcio enfatizou que os acusados não apresentaram nenhum documento do automóvel e não souberam identificar o seu real proprietário, estando também na ocasião da abordagem, na posse de um aparelho celular objeto de roubo.

De igual modo foram os relatos expostos pelo policial militar
João Batista Gomes dos Santos
, perante a autoridade judicial (ID nº 12308600), narrando que estavam realizando patrulhamento normal e foram informados pelo CIODES de que um veículo objeto de roubo passaria pelo local, sendo realizado um cerco para a abordagem, deslocando-se para sentido fundão e avistaram o automóvel em direção à Serra-sede, realizando a abordagem em conjunto com uma outra equipe que estava nas proximidades.

O agente de polícia
João Batista Gomes dos Santos
explicita que no ato da diligência, ambos os réus estavam no interior do automóvel, constando o réu Gabriel como o condutor e o corréu Bruno, que encontrava-se no carona do veículo. No mais, sobre a origem do bem, relata que os réus negaram terem conhecimento de que o bem foi objeto de roubo e não apresentaram nenhum documento e/ou identificação do real proprietário do veículo.

Diante disso, realizando o cotejo das provas orais tem-se que a negativa de autoria dos réus está isolada no acervo probatório e não restou demonstrada por prova mínima material no curso da persecução criminal.

Importante frisar que nos delitos de receptação, apreendido o bem na posse dos acusados, como ocorreu no caso em testilha, incumbe à defesa acostar provas de sua aquisição lícita e do desconhecimento da procedência criminosa.

Pacífica a orientação jurisprudencial nesse sentido, conforme arestos que trago à colação:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável. Tampouco se mostra possível, na via do mandamus, a inversão do entendimento da Corte local acerca da presença do dolo na configuração do crime de receptação imputado ao paciente.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que o paciente praticou os crimes de receptação e associação criminosa, de modo que desconstituir tal entendimento implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que, repito, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3.
Ademais, a conclusão das instâncias locais está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

4. Os pedidos de modificação do cálculo das penas do paciente e seu regime de cumprimento já foram submetidos a esta Corte nos autos do HC n. 895.519/SP, impetrado pelo mesmo patrono em favor do paciente, e que se encontra atualmente aguardando a análise do mérito. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 953.457/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 26/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO AGENTE COMPROVAR SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM ENCONTRADO NA SUA POSSE OU SUA CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REGRA DO ART. 156 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE LOCAL PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão que, por maioria, absolveu o réu das imputações de receptação dolosa e corrupção de menores, reformando a sentença de primeiro grau que o havia condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 20 dias-multa.

2. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu o réu por entender que a posse de uma motocicleta produto de furto não é suficiente para caracterizar o crime de receptação dolosa, considerando que caberia ao Ministério Público provar o prévio conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem.

3. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

5.
Na hipótese, a condenação do réu não se fundamentou em indevida inversão do ônus da prova, mas sim na existência de elementos que confirmam a versão da acusação, não tendo o réu apresentado versão convincente acerca da imputação que sobre ele recai.

6. O reconhecimento do descompasso da decisão com a regra do ônus probatório prevista no art. 156 do CPP caracteriza error in procedendo, justificando a nulidade do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau, com o retorno dos autos à Corte de origem para análise das demais teses defensivas.

7. Recurso provido.

(
STJ.
REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REEXAME DE PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso especial, sob o fundamento de que a análise do pedido de absolvição demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. O recorrente sustenta violação aos arts. 180 e 311 do Código Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação e ausência de provas de liame subjetivo.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo fático-probatório para absolvição do réu, em razão da alegada insuficiência de provas e responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir 4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

5.
A apreensão do veículo na posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo insurgência da defesa quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

(
STJ.
AREsp n. 2.586.582/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

In casu
, a defesa deixou de colacionar ao processo provas mínimas das alegações vertidas, como o documento que ateste a suposta transação de compra e venda do automóvel e nem mesmo apresentaram dados mínimos sobre a transação, como identificação do anterior proprietário do bem. Isto é, deixaram os acusados de cumprir o estabelecido no art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de comprovar as alegações sustentadas pela defesa técnica.

Com base nesses fundamentos, desmerece acolhida a pretensão absolutória formulada pela defesa (art. 386, CPP), razão pela qual mantenho a condenação dos acusados nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal, assim como a sanção penal aplicada na r. Sentença ID nº 12308600.

No que pertine ao regime inicial de cumprimento de pena, malgrado a sanção penal aplicada em face de ambos os acusados seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ambos possui outras condenações penais que justificam a mácula dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência do réu Gabriel da Vitória Souza e a configuração da reincidência em face do réu Bruno Vieira.

Nesses moldes, consoante interpretação conferida ao art. 33, §2º, alíneas “b” e “c” c/c §3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena dos acusados.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE VALORADOS. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente, com fixação da pena-base acima do mínimo legal e estabelecimento do regime inicial semiaberto.

2. O recorrente alega violação aos artigos 619 do CPP, 315, §2º, IV do CPP, 59 e 33, §2º, 'c' e §3º do CP, sustentando negativa de prestação jurisdicional, contradição quanto ao valor dos bens subtraídos e ausência de fundamentação para fixação do regime mais gravoso.

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Tribunal de origem quanto à contradição no valor dos bens subtraídos e se a fixação do regime inicial semiaberto carece de fundamentação idônea.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, considerando a alegação de desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

5. O Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão da contradição quanto ao valor dos bens subtraídos, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

6.
A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na reincidência do réu, o que impede o estabelecimento do regime aberto, independentemente do quantum de pena aplicado.

7. A revisão da dosimetria da pena não é cabível em recurso especial, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

8. A valoração das circunstâncias judiciais foi fundamentada em elementos concretos e idôneos, respeitando o princípio da individualização da pena.

9. Recurso desprovido.

(
STJ
. REsp n. 2.053.267/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO DANO. MODO DE EXECUÇÃO QUE EXTRAPOLOU O ORDINÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu recurso especial. O recorrente foi condenado pelos crimes de receptação e desobediência, fixado o regime semiaberto para ínicio do cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. O recurso especial alega violação dos artigos 65, III, "d", 59 e 33 do Código Penal, questionando a valoração dos maus antecedentes, a negativação das consequências do crime, a não aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão parcial do recorrente justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea e se a valoração dos maus antecedentes e das consequências do crime e a fixação do regime semiaberto foram adequadas.

III. Razões de decidir

4. A valoração de maus antecedentes é permitida mesmo após o período depurador da reincidência, desde que não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. No caso, não há identidade entre as condenações utilizadas como maus antecedentes e a condenação valorada como reincidência, pelo que não há bis in idem.

5. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, a receptação envolveu veículo automotor de elevado valor, o que justifica o incremento da pena-base. Além disso, considerou-se o modo de execução do crime, que envolveu o uso de documento falso e a falsificação de documento do veículo, gerando insegurança jurídica, resultado não previsto na tipificação do crime de receptação e que, por isso, pode ser ponderado para modular a pena-base.

6. A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo em casos de confissão parcial, qualificada ou extrajudicial.

7.
A fixação do regime semiaberto foi considerada adequada devido à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena fixada abaixo de quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso especial parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do crime de receptação, mantidos os demais capítulos do acórdão recorrido.

(
STJ.
AREsp n. 2.657.610/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 14/2/2025
.)”

Diante de todo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando
in totum
a r. Sentença condenatória.

É como voto.